Tribunal: STF
Processo: ARE 1331900
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequena ressalva no tocante aos honorários advocatícios, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido – formulado em ação civil pública por danos ambientais – de determinação de feitura de obra de contenção. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Articula com a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta violar os princípios do contraditório e do devido processo legal a falta de prova pericial para avaliação do impacto ambiental. Diz fundamentada a decisão exclusivamente em documentos produzidos fora do processo e a ausência de qualificação técnica dos profissionais subscritores. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, diz sobre a necessidade ou não de perícia, o que será analisado juntamente com o mérito.
    Consta dos autos que o MP ajuizou a presente ação visando a correção dos danos ambientais causados pela abertura do canal do Valo Grande, em Iguape.
    Segundo consta de esclarecimento do DAEE prestado em 2001 (fls. 19/²4), o canal do Valo Grande foi construído nos idos dos anos 1827-1852 para a ligação do rio Ribeira de Iguape ao Mar Pequeno, no Município de Iguape, visando a economia de tempo e redução do custo de transportes de embarcações que desciam o Ribeira de Iguape com destino ao Porto de Iguape, o canal foi inicialmente construído com largura de 4,40 m, atingia, em 1880, cerca de 100 metros e, no início do século XX, largura superiores a 200 metros, tendo como consequências erosão de margens, assoreamento do Porto de Iguape, deterioração e desequilíbrio da fauna e flora marítima da Região Lagunar do Mar Pequeno.
    Consoante o DAEE, em 1889 foi iniciada a primeira tentativa de fechamento do canal mas em 894 as obras foram paralisadas, tendo as águas destruído a barragem. Em 1978 a barragem foi construída, inaugurada em dezembro, visando eliminar a descarga de água doce do Rio Ribeira de Iguape no Mar Pequeno, recompondo as condições ambientais do complexo estuarino Valo Grande-Mar Pequeno.
    Não obstante, a barragem causou a inundação de extensas áreas agricultadas da várzea do Ribeira e afluentes, a permanência do nível d’água elevado por períodos mais longos, o aumento da frequência da inundação, o galgamento da barragem e extravasamento pelas ombreiras, tendo também como consequências prejuízos aos agricultores, pecuaristas e à população ribeirinha, além do êxodo dos agricultores para região mais segura, desestímulo ao investimento imobiliário na região, aparecimento de grande número de flagelados a cada enchente, tensão na população pela possibilidade de ruptura da barragem e prejuízos sócio-econômico-sanitários para o município.
    Assim, a barragem foi desfeita. Em 1980 o DAEE realizou estudos e entendeu que a alternativa que conciliava os propósitos iniciais do fechamento do Valo Grande com a minoração dos impactos das cheias no Baixo Ribeira era a construção de vertedouro com comporta na cota (-) 1,40 + ponte + eclusa intermitente.
    A obra foi dividida em duas partes, sendo a primeira executada entre abr/90 e dez/92, consistente na parte estrutural do vertedouro, da eclusa no vão central e ponte. Contudo, ficou pendente a segunda parte, consistente na instalação de equipamentos eletromecânicos (comportas), obras civis complementares e de proteção do leito e margens à jusante, além do monitoramento dos parâmetros hidráulicos, sedimentológicos, morfológicos, de qualidade de água e biológicos.
    Conforme consta dos autos, até hoje a obra nos termos escolhidos pelo DAEE não foi concluída. Os danos permanecem.
    Por outro lado, a manutenção do Valo Grande tem causado impactos ambientais, como o assoreamento do canal do estuário, colonização do ambiente por macrófitas que interferem negativamente na vegetação nativa do manguezal e na fauna relacionada a este tipo de vegetação, diminuição da diversidade de peixes de água doce, modificação dos parâmetros da água que prejudicam o ecossistema do estuário, degradando e tornando o ambiente improdutivo para diversas espécies de valor econômico como ostras, siris, caranguejos e outras de valor da cadeira trófica do ecossistema estuarino.
    Também há efeitos sociais e econômicos da manutenção do Vale Grande, como diminuição do trabalho e renda dos pescadores tradicionais, deterioração de atrativos turísticos, crescentes custos de remediação dos impactos negativos, dentre eles dragagem de sedimentos e controle de macrófitas.
    Nos autos foram realizadas diversas vistorias, todas elas relatando os danos da manutenção da abertura do Valo Grande. A esse exemplo, tem-se a vistoria do IBAMA (fls. 143/149), do DEPRN (fls 288/302), bem como o Parecer encomendado pelo MP, o qual abarca Relatórios do DAEE como anexos (fls. 437/995); Parecer Técnico do ICMBio (fls. 1242/1259); Parecer Técnico do CAEX (fls. 1417/1425); manifestação do Conselho Consultivo da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe (fls. 1482/1483); Relatório do Instituto de Pesquisas Cananéis – IPeC (fls. 1496/1500), entre outros.
    Em todas as vistorias, os danos ambientais foram amplamente ressaltados.
    A respeito, destaco trechos do Relatório do DAEE (fls. 489/585), que afirma:
    a) Quanto às espécies marinhas no Valo Grande: "nos locais onde a salinidade mensurada foi igual a zero ou muito próxima de zero (Caranguejo e Pedra do Tombo), a riqueza de espécies capturadas foi menor" (fls. 541). 
    b) Quanto à avifauna: "verifica-se uma maior abundância de indivíduos das espécies marinhas pisívoras nas regiões do sistema com menor influência do Rio Ribeira de Iguape. Além disso, verifica-se também uma predominância de garças e biguás, espécies mais características de ambientes de água doce no Mar Pequeno, ou seja, na região de maior influência do rio Ribeira do Iguape" (fls. 544). 
    c) Em relação à vegetação: "ao longo dos trabalhos pode-se perceber que a vegetação das margens do canal do Mar Pequeno, encontra-se totalmente dominada por espécies de gramíneas associadas à água doce (Figura 13a e 13b), em substituição às espécies caracteristicamente dominantes nos ecossistemas de manguezais do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape Cananéia" (p. 545/546).
    c) Em conclusão final, aferiu que: "a parte nordeste do Complexo Estuarino-Lagunar de IguapeCananéia transformou-se num grande rio. Evidentemente, o limite sudoeste deste rio pode variar ao longo do ano em função do maior ou menor afluxo de água doce proveniente do Valo Grande" (fls. 552).
    Ou seja, a existência do dano é certa, comprovada nos autos.
    A divergência entre apelante e apelado está na solução a ser adotada para sanar esses danos.
    E, nesse tocante, não se faz necessária a dilação probatórias.
    A par da complexidade da questão, os autos estão munidos com diversos pareceres e relatórios, entre eles relatórios do DAEE, que é órgão integrante do Estado de São Paulo e que indicou a medida que entende ser a mais coerente para a mitigação dos danos ambientais.
    Nesse contexto, a dilação probatória seria desnecessária, já que há nos autos relatórios encomendados a pedido do autor e do réu, os quais estão tecnicamente adequados para embasar uma decisão.
    Desde já saliente que, ao contrário do que sustenta o apelante, a decisão não se baseou exclusivamente na prova trazida pelo MP. Pelo contrário, as ponderações trazidas pelo DAEE também foram consideradas no momento da sentença.
    E nem se diga que os relatórios dos diversos órgãos não se prestam a embasar uma decisão judicial. Esta Câmara Reservada ao Meio Ambiente tem amplamente adotado as ponderações e relatórios dos órgãos oficiais, até porque dotados de capacitação técnica para lidar com questões ambientais, ainda que complexas como a do presente caso.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator